Tribunal: STF
Processo: HC 256227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Martins de Lucca, em favor de Gustavo Gomes de Sousa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 973.835/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O presente writ, impetrado em benefício de Gustavo Gomes de Sousa – condenado pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal consumada –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Revisão Criminal n. 2095691-70.2024.8.26.0000), no qual se pleiteia o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, não comporta conhecimento. 



    Com efeito, em consulta ao Sistema Integrado de Atividade Judiciária desta Corte, observei que a presente impetração foi ajuizada concomitantemente à tramitação do Agravo em Recurso Especial n. 2.706.280/SP, configurando, além de ofensa à unirrecorribilidade, utilização abusiva do writ, o que torna inadmissível a apreciação do pedido.”



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “1) A concessão de medida liminar, para que seja imediatamente reconhecida a atenuante da confissão qualificada e procedido o redimensionamento da pena, com a readequação do regime prisional, caso cabível, a fim de cessar o constrangimento ilegal atual à liberdade do paciente; 2) No mérito, a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da ilegalidade na dosimetria da pena e a consequente aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, com a revisão da pena imposta e adequação do regime de cumprimento; 3) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser possível o provimento direto, requer-se a cassação do r. Acórdão proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 973835/SP, com determinação para que o Superior Tribunal de Justiça profira nova decisão, analisando o mérito da impetração, como medida de justiça e preservação da garantia constitucional da ampla defesa.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao contrário do que alega o impetrante, o habeas corpus impetrado no STJ era mesmo inadmissível, de modo que não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que dele não conheceu, exatamente porque a jurisdição estava sendo prestada, concomitantemente, no AREsp 2.706.280.



    Com efeito, é inadmissível que a defesa apresente duplo meio de impugnação ao mesmo tempo, com consequências gravosas ao exercício da jurisdição, porquanto o Juízo se concentra em apreciar duas demandas idênticas, quando poderia prestar a jurisdição a outro jurisdicionado.



    Assim, ausente o debate no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser debatida nesta Corte, sob risco de supressão de instância.



    De todo modo, o AREsp 2.706.280 enfrentou a questão de mérito e afirmou não ter direito o impetrante no que pleiteia. Veja-se:



    Como se observa, a Corte a quo firmou pela inaplicabilidade da atenuante de confissão espontânea, reconhecendo que o acusado negou animus necandi. 



    Todavia, consta do acórdão contra sentença da ação originária, que, embora o réu tenha apresentado versão de confissão qualificada em juízo, provavelmente na primeira fase do procedimento do Júri, em plenário não reconheceu a prática delitiva, apontando não se recordar dos fatos (fls. 44/45 – grifo nosso): 



    [...] Em plenário, o apelante disse que pegou a faca na sua casa para se defender de um homem desconhecido que o havia agredido em uma festa que estava com Bruna. Na referida festa, ingeriram cerveja, caipirinha e uísque. Foi atrás de Bruna, pois ela não atendia às suas ligações e queria saber se ela estava bem. Asseverou não se recordar do que aconteceu dentro do apartamento de Amanda, porém negou ter arrombado a porta de Amanda e afirmou que Bruna o xingou de “filho da puta” e “corno”, dentre outros xingamentos. Quando acordou, Bruna estava sendo socorrida, machucada, e Renata também estava ali. Negou ter corrido em direção à ofendida Bruna assim que a viu, detalhando que apenas andou rápido. Reperguntado pela Promotora de Justiça, reafirmou que não “viu” o momento em que desferiu golpes em Bruna e negou ter resistido à abordagem policial. Reperguntado pela defesa, informou ter sido agredido por indivíduos na festa, os quais também afirmaram que “pegariam” Bruna, pelo que acreditou que eles iriam abusar dela. Em nenhum momento retirou a faca de sua blusa, não sabendo como foram causados os ferimentos em Bruna e Renata, já que tomou uma pancada na cabeça. [...] 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda, que qualificada ou parcial, se servir de fundamento para formação do juízo condenatório. Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: HC n. 163.591/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/6/2011; AgRg no HC n. 146.240/RS, Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta Turma, DJe 1º/2/2010.



    Como se vê dos autos, o paciente negou, em Plenário, os termos da acusação, de modo que não faz jus à atenuante. Ademais, suas declarações anteriores não serviram para a condenação.



    O paciente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.



    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente